Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. REFLEXOS NO VENCIMENTO DE SERVIDORES. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CONFORMIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 505 do CPC estabelece que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
2. Se os Cálculos realizados pela Contadoria Judicial se encontram em conformidade com os termos do título judicial exequendo, não há falar em sua inadequação, de modo que a pretendida alteração da base de cálculo dos reflexos remuneratórios devidos aos agravados, defendida pelo Distrito Federal, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.